Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-30.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO POR AVALIAÇÃO INADEQUADA DAS PROVAS. OMISSÃO POR CARENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 620 do CPP.
2. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna; ou seja, aquela verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, e não contradição do decidido com a lei ou com o entendimento da parte na interpretação da prova.
3. Demonstrado que a questão deduzida pelas embargantes foi efetivamente decidida pelo acórdão impugnado, não há falar em vício de contradição na fundamentação no acordão, tampouco ausência de fundamentação idônea, a caracterizar a suposta omissão.
4. Recurso desprovido.